Tribunal: TCU
Processo: 002.035/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3724/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.035/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fatima Jeannine Cavalcanti Silveira (XXX.247.131-XX); Harilton Sieiro Ferreira (XXX.675.901-XX); Ilka Leite de Oliveira (XXX.834.901-XX); Jane Paula dos Reis Roriz (XXX.016.431-XX); Jaqueline Fracao de Oliveira Alvim de Paula (XXX.491.801-XX); Jeny Braga D Almeida (XXX.448.521-XX); Liliane Alves da Silva Macedo (XXX.938.741-XX); Lucia da Silva (XXX.821.041-XX); Lucilange Valerio de Paula (XXX.354.031-XX); Marcio Antonio Alves dos Santos (XXX.388.826-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.